Tribunal: STF
Processo: RE 1505268
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 16, p 11): 



    “APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL. AGRAVO RETIDO. TRIBUTÃRIO. IPI. INSUMOS E MATÉRIA-PRIMA IMUNIDADE, ISENÇÃO E ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Demais da não demonstração objetiva da parcialidade do perito, a prova pericial não se apresenta imprescindível ao deslinde da causa, o qual depende de questionamentos de cunho jurídico.



    2. Embora a isenção e a tributação à alíquota zero sejam institutos distintos, não há, na prática, distinção entre eles no que concerne ao creditamento do IPl, uma vez que produzem idênticos efeitos em relação ao produto beneficiado com a desoneração tributária. Assim, não se justifica tratamento diferenciado entre tais institutos quanto ao chamado crédito presumido de IPI.



    3. Em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal (RE 370.682/SC) alterou a jurisprudência então firmada naquela corte, a fim de afastar a pretensão ao creditamento do IPI em relação a insumos tributados à alíquota zero, orientação que se aplica à isenção e à ausência de tributação. Necessidade, para fins de direito subjetivo ao crédito, de efetivo pagamento do IPl na operação anterior.



    4. Acaso existente, o direito ao crédito se restringiria apenas aos insumos que integram a formação do produto industrializado. Da mesma forma, descabido seria o crédito quanto ao valor da cana-de-açúcar, própria ou de terceiros, pois não constitui produto tributado pelo IPl.



    5. Inversão do ônus sucumbencial, fixando os honorários no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente, a partir da publicação deste, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    6. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial a que se oferta provimento para julgar o pedido improcedente. Apelo da autora a que se nega provimento. Agravo retido da Fazenda Nacional conhecido, mas não provido.”



    Os primeiros embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 23) e os segundos foram providos para sanar omissões, sem alterar o acórdão embargado (eDOC 27).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 153, § 3º, III, da Constituição, para, ao final, requerer (eDOC 32, p. 15-16):



    “(...) seja provido o presente recurso extraordinário para reconhecer seu direito de:



    a) Calcular, nos termos do art. 1°, 11, da Lei 8.402/92, o crédito de IPI sobre todos insumos, tributados ou não: ou, alternativamente, para reconhecer o direito ao crédito sobre os insumos tributados pelo IPI, cuja apuração se dará, em qualquer caso, em liquidação de julgado, aproveitando-se os dados da perícia oficial já realizada nos autos;



    b) Utilizar, nos termos do art. 11 da Lei 9.779/99, o saldo credor de IPI, vinculado às saídas imunes, isentas ou alíquota-zero e anterior a 01.01.1999, para compensar tributos federais, nos moldes do art. 73 e 74 da Lei 9.430/96, cuja apuração se dará, em qualquer caso, em liquidação de Julgado, aproveitando-se os dados da perícia oficial já realizada nos autos;



    c) Calcular crédito de IPI nas aquisições de insumos isentos, não alcançadas pela mudança jurisprudencial do STF, garantindo, ainda, o crédito nas aquisições alíquota-zero e NT, pela atribuição de efeitos prospectivos à guinada jurisprudencial;



    d) Calcular crédito sobre todos os insumos tributados pelo IPI, utilizados processo produtivo da agroindústria



    63. Requer, alternativamente, na improvável hipótese deste c. STF negar violação ao art. 153, §3°, II, da CF/88, que seja atribufdo-efeitos-prospectivos-à-decisão,sobre_Q_arí._11 da Lei 9.779/99. de modo a respeitar as compensações já feitas, norteadas pela jurisprudência dominante do STJ em vigor até 2009.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Constata-se que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a técnica da não cumulatividade busca evitar a tributação em cascata, permitindo que o imposto incidente sobre a produção e a circulação, no caso o IPI, não ultrapasse, em sua soma, percentual superior à alíquota máxima prevista em lei ao final do ciclo econômico.



    Com efeito, essa sistemática permite apenas que o tributo cobrado em cada operação seja compensado com o tributo devido na operação anterior.



    Nesse contexto, se não há tributação em determinada operação – seja em razão de se tratar de isenção, alíquota zero, imunidade, não configuração de hipótese de incidência ou outra forma de desoneração –, não há que se falar em crédito para a seguinte e nem direito de compensar o que foi devido na anterior, ressalvada a possibilidade de concessão de benefício fiscal pelo legislador.



    Confiram-se, a propósito, o seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. IPI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIA-PRIMA ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. APLICAÇÃO ÀS OPERAÇÕES COM EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO SUSPENSA. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.257.446-ED, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 27.05.2020)



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3º, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.” (RE 398.365-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 22.9.2015)



    “IPI - CREDITAMENTO - ISENÇÃO - OPERAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 9.779/99. A ficção jurídica prevista no artigo 11 da Lei nº 9.779/99 não alcança situação reveladora de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI que a antencedeu.” (RE 562.980, relator para o acórdão Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 4.9.2009)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTESO princípio constitucional da não cumulatividade reporta à possibilidade de compensar imposto pago na entrada com o encargo devido na saída. Essa é a premissa do regime de créditos físicos. Nas hipóteses de aquisição de insumos imunes, como é o caso da energia elétrica com relação ao IPI, não há possibilidade de apropriação de crédito escritural pelo fato de não haver imposto recolhido na entrada. Não obstante, não se pode aplicar ao caso o regime de crédito físico, na medida em que a energia elétrica não se insere no processo de transformação do qual resultará a mercadoria industrializada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 504.446-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJ 2/5/2014)



    “IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. INSUMOS OUMATÉRIAS PRIMAS TRIBUTADOS. SAÍDA ISENTA OU SUJEITA À ALÍQUOTAZERO. ART. 153, § 3º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART.11 DA LEI N. 9.779/1999. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITOAO CREDITAMENTO: INEXISTÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIOPROVIDO. 1. Direito ao creditamento do montante de Imposto sobre Produtos Industrializados pago na aquisição de insumos ou matérias primas tributados e utilizados na industrialização de produtos cuja saída do estabelecimento industrial é isenta ou sujeita à alíquota zero. 2. A compensação prevista na Constituição da República, para fins da não cumulatividade,depende do cotejo de valores apurados entre o que foi cobrado na entrada e o que foi devido na saída: o crédito do adquirente sedará em função do montante cobrado do vendedor do insumo e o débito do adquirente existirá quando o produto industrializado é vendido a terceiro, dentro da cadeia produtiva. 3. Embora a isenção e a alíquota zero tenham naturezas jurídicas diferentes,a consequência é a mesma, em razão da desoneração do tributo. 4.O regime constitucional do Imposto sobre Produtos Industrializados determina a compensação do que for devido em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores,esta a substância jurídica do princípio da não cumulatividade,não aperfeiçoada quando não houver produto onerado na saída, poiso ciclo não se completa. 5. Com o advento do art. 11 da Lei n.9.779/1999 é que o regime jurídico do Imposto sobre Produtos Industrializados se completou, apenas a partir do início de sua vigência se tendo o direito ao crédito tributário decorrente da aquisição de insumos ou matérias primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos isentos ou submetidos à alíquota zero. 6. Recurso extraordinário provido.” (RE 475.551, relator para o acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 13.11.2009)



    “Agravos regimentais no recurso extraordinário. IPI. Entrada tributada. Saída desonerada. Creditamento antes da Lei nº 9.779/99. Impossibilidade. Matéria definitivamente solucionada em recurso submetido ao rito da repercussão geral. Ônus sucumbenciais. Cabimento. Ação declaratória.1. A Corte, ao julgar o RE nº 475.551/PR e o RE nº 562.980/SC, concluiu que a Constituição Federal não confere o direito ao creditamento do IPI, relativamente ao período anterior à lei nº 9.779/99, nas aquisições de insumos ou matérias-primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos sobre os quais esse tributo não incida.2. É mister atribuir o ônus da sucumbência à parte vencida nas ações de natureza declaratória.3. Agravo da contribuinte não provido e Agravo da União a que se dá provimento.” (RE 435.701-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 9/10/2013)



    De outra visada, ressalta-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é no sentido de que a verificação da abrangência e vigência de benefício fiscal instituído pela legislação ordinária cinge-se ao âmbito infraconstitucional.



    Com essa orientação, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. ENTRADA TRIBUTADA E SAÍDA ISENTA. ANULAÇÃO DE CRÉDITO. REGRA CONSTITUCIONAL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO FISCAL. ORIGEM E ALCANCE DO BENEFÍCIO E ILEGALIDADE DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM DECRETO REGULAMENTAR. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO ADMITIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 864.701-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.09.2015)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. ISS. Decreto-lei nº 406/68. Alíquota fixa. Violação constitucional reflexa. Improcedência. Precedentes. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca do alcance do benefício tributário do recolhimento do ISS por meio de alíquota fixa, seria necessária a reinterpretação do Decreto-lei nº 406/68, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A alegada violação constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 802.724-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 08.03.2012)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. INSUMO OU MATÉRIA PRIMA TRIBUTADA. SAÍDA NÃO TRIBUTADA OU SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. MANIFESTAÇÃO SOBRE O PERÍODO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 9.779/1999. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA À CORTE PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELO ART. 11 DA LEI 9.779/1999. ABRANGÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A questão referente à possibilidade de manutenção de créditos do IPI pago na operação anterior quando a operação subsequente é beneficiada por isenção, não tributação ou alíquota zero no período posterior à edição da Lei 9.779/1999 não foi devolvida a esta Corte no recurso interposto pela União. Dessa forma, inviável a manifestação sobre o tema nos autos deste apelo extremo. II – A verificação da abrangência do benefício fiscal instituído pelo art. 11 da Lei 9.779/1999 é questão que se restringe ao âmbito infraconstitucional, não comportando análise em sede de recurso extraordinário. III – Agravo regimental improvido.” (RE 489.004-ED, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2011) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. AQUISIÇÃO DE INSUMO OU MATÉRIA PRIMA TRIBUTADA. SAÍDA NÃO TRIBUTADA. MANIFESTAÇÃO SOBRE O PERÍODO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI Nº 9.779/1999. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA À CORTE PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELO ART. 11 DA LEI Nº 9.779/1999. ABRANGÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, consoante as Súmulas nºs 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. A controvérsia acerca da abrangência do benefício instituído pelo art. 11 da Lei nº 9.779/1999, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 459.935-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.9.2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. IPI. Creditamento. Período posterior à Lei nº 9.779/99. IN-SRF nº 33/99. Ofensa reflexa. Impossibilidade. 1. A análise restrita de atos infralegais, especialmente a IN-SRF nº 33/99, sob o argumento de interpretação distorcida da Receita Federal, tem natureza eminentemente infraconstitucional, não ensejando a abertura da via do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 596.485-AgR-segundo, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.8.2012)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente